Tribunal: TJDFT
Processo: 0719983-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO 3o RÉU. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS RÉUS QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INTERESTADUALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. MULA DO TRÁFICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA. NEUTRALIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA DO ART. 42 LAD. INVIABILIDADE. EXORBITANTE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO BENS. PERDIMENTO. DECORRÊNCIA DA CONDENAÇÃO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Correta a condenação dos réus pelo crime de tráfico de entorpecentes narrado na denúncia, presos em flagrante delito na posse de substâncias proscritas destinadas a difusão ilícita, com arrimo nas provas dos autos, bem assim nos depoimentos dos policiais, confirmando a prática do crime e a autoria.
2. Não existindo contradição apta a desabonar a versão dos fatos narrados por policiais e, tratando-se de agentes públicos no exercício de sua função, os depoimentos são dotados de presunção de veracidade, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos, produzidas sob a égide do contraditório.
3. Não tendo sido encontrado nada de ilícito na posse do 3o réu ou outras provas de que ele estava envolvido no enredo de tráfico objeto destes autos, a absolvição é medida que se impõe.
4. Não restou provado o elemento subjetivo específico consistente no animus associativo de caráter estável e duradouro para a realização da mercancia ilícita de entorpecentes. Assim, escorreita a sentença que absolveu os réus quanto ao delito de associação para o tráfico.
5. As circunstâncias da apreensão de grande quantidade de drogas no veículo e na residência do 1o réu descaracterizam a figura de “mula”, tendo em vista que este incidiu em dois núcleos do tipo de tráfico de entorpecentes: transportar e manter em depósito.
6. Não há provas contundentes de que a droga seria transportada para outra unidade da Federação, mostra-se indevida a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso V do art. 40 da Lei no 11.343/2006.
7 . Inviável o pedido para decotar a avaliação negativa da circunstância especial prevista no art. 42, da LAD, pois a exasperação repousa no fato de que foram apreendidos mais de oitocentos quilos de maconha em poder dos acusados.
8. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado se o réu ostenta maus antecedentes
9. A pena pecuniária foi fixada dentro dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo reparos.
10. O regime prisional inicialmente fechado se mostra adequado ante os maus antecedentes do réu e ao quantum da pena imposta. Além disso, o crime de tráfico de entorpecentes é crime equiparado a hediondo.
11. É cediço que o perdimento dos instrumentos e do produto do crime em favor da União é efeito da condenação previsto no artigo 91, inciso II, do Código Penal. No caso de tráfico de drogas, incidem, ainda, as disposições do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal.
12. A pena-base foi fixada no mínimo legal porque as circunstâncias especiais do art. 42 da LAD serviram para fundamentar o afastamento da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, no caso do 2o réu.
13. No que concerne à detração penal, o § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal dispõe que o tempo de prisão provisória seja computado somente para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, não se referindo, assim, à progressão de regime, matéria atinente ao juízo da execução. O citado dispositivo legal deve ser interpretado também em consonância com o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, os quais determinam sejam consideradas, na fixação do regime inicial, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal e a reincidência que, quando comprovada, não recomenda o regime mais benéfico.
14. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP).
15. RECURSOS NÃO PROVIDOS.